Tribunal: STM
Processo: 7000367-72.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DIVERSAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PEDIDO. REVISÃO DA PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Materialidade comprovada pela falsa declaração de inexistência de inquéritos policiais ou processos criminais subscrita pelo apelante e pela presença das certidões de antecedentes criminais.
É irrelevante a realização de perícia técnica no documento questionado, pois, em nenhum momento, a denúncia fez alusão à falsificação material do documento, mas apenas ao seu conteúdo, ou seja, a declaração firmada pelo acusado, cuja falsidade pôde ser comprovada pelos elementos produzidos ao longo da instrução criminal, inclusive pela confissão espontânea do réu, corroborada com as demais provas carreadas nos autos.
Para se configurar o crime de falsidade ideológica é imprescindível a existência do dolo, no caso dos autos, pela conduta do réu em inserir a falsa declaração em documento particular.
Dosimetria correta em razão dos comprovados antecedentes do apelante.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000367-72.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOSENEI MARTINS
ADVOGADO(A): GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR (OAB PR058467)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE JOSENEI MARTINS, PORÉM
NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA IMPUGNADA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000367-72.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: JOSENEI MARTINS
ADVOGADO(A): GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR (OAB PR058467)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DIVERSAS.
LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PEDIDO. REVISÃO
DA
PENA.
FIXAÇÃO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Materialidade comprovada pela falsa declaração de inexistência de inquéritos
policiais ou processos criminais subscrita pelo apelante e pela presença das
certidões de antecedentes criminais.
É irrelevante a realização de perícia técnica no documento questionado, pois,
em nenhum momento, a denúncia fez alusão à falsificação material do
documento, mas apenas ao seu conteúdo, ou seja, a declaração firmada pelo
acusado, cuja falsidade pôde ser comprovada pelos elementos produzidos ao
longo da instrução criminal, inclusive pela confissão espontânea do réu,
corroborada com as demais provas carreadas nos autos.
Para se configurar o crime de falsidade ideológica é imprescindível a existência
do dolo, no caso dos autos, pela conduta do réu em inserir a falsa declaração em
documento particular.
Dosimetria correta em razão dos comprovados antecedentes do apelante.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto pela Defesa de JOSENEI
MARTINS, porém, em negar-lhe provimento, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença impugnada.
7000367-72.2024.7.00.0000
40001365879 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto por advogado constituído, contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 26 de março de 2024, a qual condenou o civil JOSENEI MARTINS,
como incurso no art. 312 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de
reclusão, com o regime inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e sem direito ao
sursis por expressa vedação legal do artigo 84, I, do CPM.
Em 21 de junho de 2023, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR ofereceu
denúncia contra o civil JOSENEI MARTINS, pelos fatos narrados nos seguintes termos:
“Segundo consta dos autos, em 18 de julho de 2020 (evento 43.1), o senhor JOSENEI
MARTINS, ora Denunciado, com o auxílio de procurador constituído (JULIANA KOVALIN -
eventos 43.5, fl. 18, e 17.1, fls. 17/19), requereu a concessão de Certificado de Registro de
Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) junto ao 26º Grupo de Artilharia de Campanha,
localizado em Guarapuava/PR.
Para tanto instruiu seu pedido com a documentação pertinente, incluindo certidões negativas
criminais e a declaração de inexistência de inquéritos policiais ou processos criminais, por ele
subscrita (evento 43.5, fl. 13), sendo o Certificado de Registro n.º 404.530 concedido em 17 de
agosto de 2020 (evento 17.1, fls. 20/21).
Em 13 de julho de 2022, durante fiscalização de rotina do Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da Organização Militar, após consultar o Sistema de Investigações Criminais da
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, constatou-se que JOSENEI MARTINS
possuía condenação criminal por comércio ilegal de arma de fogo e também respondia ação
criminal por idêntico crime, motivo pelo qual foi solicitado ao ora Denunciado a certidão
explicativa acerca dessa controvérsia.
Apresentada a certidão da Comarca de Palmital/PR, foi comprovado que JOSENEI MARTINS
respondia à ação penal n.º 0000216-89.2019.8.16.0125, cuja denúncia foi recebida em 18 de
novembro de 2020 e o Réu citado em 27 de janeiro de 2021 (evento 1.1, fl. 58), bem como
possuía condenação criminal nos autos n.º 0001170-77.2015.8.16.0125 à pena de 6 (seis) anos
de reclusão, cujo trânsito em julgado deu-se em 9 de junho de 2014, restando, naquele
momento, três meses e onze dias de pena a ser cumprida, ambas pela prática do crime previsto
no artigo 17 da Lei n.º 10.826/2003 (evento 43.2).
Diante de tais fatos, constatou-se que as informações de JOSENEI na declaração de
inexistência de inquéritos policiais ou processos criminais eram falsas, uma vez que à época
em que lavrada JOSENEI era alvo de condenação criminal, circunstância que obstaria a
concessão do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador.
Inquirido, JOSENEI confirmou que produziu o documento, contudo declarou que o fez por
entender não responder à ação penal ou inquérito policial, fato embasado por certidão
criminal negativa da Comarca de Laranjeiras do Sul/PR, município que residia à época da
declaração (evento 1.1, fls. 84/85).
Em que pese as alegações prestadas por JOENEI, restam demonstrados os elementos
indiciários de que o JOSENEI MARTINS tinha consciência dos seus antecedentes policias e
criminais e, mesmo assim, agiu livre e voluntariamente para inserir declaração falsa em
documento particular, com a finalidade específica de obter Certificado de Registro (CAC),
7000367-72.2024.7.00.0000
40001365879 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atentando assim contra a fé pública em detrimento da Administração Militar, a quem competia
a fiscalização sobre a concessão do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e
Caçador.
Consta dos autos, ademais, que se utilizando do mencionado Certificado de Registro,
JOSENEI adquiriu cinco armas de fogo, a saber: (I) revólver, marca Taurus, calibre .38,
SIGMA n.º 1302187, número de série ABD513304, (II) pistola, marca Taurus, calibre 9 mm,
SIGMA n.º 1302192, número de série ABK970201, (III) revólver, marca Taurus, calibre 357
MAGNUM, SIGMA n.º 1536091, número de série ACH213895, (IV) carabina/fuzil, marca
CBC, calibre .22, SIGMA n.º 1259579, número de série EUH451768 e (V) carabina/fuzil,
marca Rossi, calibre .38, SIGMA n.º 1271169, número de série NUG4501343 (evento 43.6).
A materialidade e autoria restam comprovadas pela prova testemunhal e oitiva do Denunciado
aos eventos 1.1 e 17.1; e documental aos eventos 17.1 e 43.
Tal conduta é tipificada como crime de natureza militar, nos termos do artigo 9º, inciso I, in
fine, do Código Penal Militar. (...)”.
(APM 7000093-89.2023.7.05.0005, evento 1, INIC1).
Recebida a denúncia em 28 de junho de 2023 (APM 7000093-
89.2023.7.05.0005, evento 1, DEC2), a citação do acusado ocorreu em 14 de julho de 2023
(APM 7000093-89.2023.7.05.0005, evento 16, CERT5).
Constam nos autos de IPM n.º 7000242-22.2022.7.05.0005, dentre outros, os
seguintes documentos:
1. Portaria (evento 1, item 1, p. 8);
2. Cópia do DIEx com a solicitação e instauração de IPM (evento 1, item 1,
p. 10/11);
3. Cópia do processo para a concessão de CR (evento 1, item 1, p. 13/37;
evento 43, item 5);
4. Certidão negativa de antecedentes emitida pela Comarca de Laranjeiras do
Sul (evento 1, item 1, p. 21);
5. Declaração de inexistência de inquéritos policiais e processos criminais
(evento 1, item 1, p. 22, e evento 43, item 5, p. 13);
6. Procuração (evento 1, item 1, p. 23);
7. Termo de inquirição de testemunhas (evento 1, item 1, p. 44/47, 48/49;
evento 17, item 1, p. 15/16, 17/19);
8. Cópia de documentos referentes à AP 0000216-89.2019.8.16.0125 e AP
0001170-77.2015.8.16.0125 (evento 1, item 1, p. 58/81);
9. Termo de interrogatório (evento 1, item 1, p. 84/85);
10. Relatório do IPM (evento 1, item 1, p. 87/89);
7000367-72.2024.7.00.0000
40001365879 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Solução do IPM (evento 1, item 1, p. 1/3);
12. Certidão de antecedentes (eventos 4, 6 e 7);
13. Esclarecimentos da OM sobre os fatos (evento 17, item 1, p. 20; evento
43, item 1);
14. Cópia do processo administrativo sancionador (evento 17, item 1, p.
21/30; item 2, p. 01/22; evento 43, item 4);
15. Certidão explicativa criminal da Comarca de Palmital/PR (evento 43, item
2);
16. Situação do CR (evento 43, item 3);
17. Relação de armas adquiridas pelo indiciado (evento 43, item 6); e
18. Cópia do CR (evento 43, item 7).
As certidões de antecedentes criminais do réu encontram-se nos eventos 2, 12 e
35.
Em 7 de agosto de 2023, foi inquirida a única testemunha arrolada pelo
Ministério Público Militar, Major MATHEUS RIBEIRO CARVALHO (APM 7000093-
89.2023.7.05.0005, evento 22, VÍDEOS 1,2,3; evento 23, TERMOAUD1; e evento 27,
ATA1).
A Defesa deixou o prazo do art. 417, § 2º, do CPPM, transcorrer in albis (APM
7000093-89.2023.7.05.0005, evento 32).
Em 27 de setembro de 2023, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório do
acusado (APM 7000093-89.2023.7.05.0005, evento 49, VÍDEOS 1 e 2; evento 50,
TERMOAUD1; e evento 51, ATA1).
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar pleiteou a chave de acesso aos autos da Ação Penal n.º 0000216-
89.2019.8.16.0125 e que o Comando do Exército informasse a atual situação do apelante
junto ao SIGMA ou sistema equivalente e o número de armas em seu nome (APM 7000093-
89.2023.7.05.0005,
evento
51, ATA1),
o
que
foi
cumprido
(APM
7000093-
89.2023.7.05.0005, evento 56, DILEG1 e EMAIL; evento 58, EMAIL1 e INQ2).
A Defesa deixou transcorrer in albis o seu prazo (APM 7000093-
89.2023.7.05.0005, evento 66, CERT1; e evento 68, PET1).
Em alegações escritas, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR pleiteou a
procedência da pretensão punitiva do Estado e a condenação do acusado, posto que restaram
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (APM 7000093-89.2023.7.05.0005, evento
72, ALEGAÇÕES1).
7000367-72.2024.7.00.0000
40001365879 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a DEFESA constituída discordou dos fundamentos lançados nas
alegações finais do Parquet e requereu a improcedência da pretensão punitiva para absolver o
apelante, sustentando, em síntese, que, em decorrência da falta de conhecimentos jurídicos, o
apelante acreditava não ter nenhuma ação criminal contra ele.
Argumentou, ademais, que a execução da pena não pode ser caracterizada como
um processo criminal, sendo que a ação originária, ao momento em que firmada a declaração,
já se encontrava extinta, e, por fim, em caso de condenação, pleiteou a aplicação da pena
mínima e o regime aberto (APM 7000093-89.2023.7.05.0005, evento 91, ALEGAÇÕES1).
No dia 26 de março de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar julgou procedente a denúncia, para condenar JOSENEI
MARTINS à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do crime de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM), sem direito ao sursis por expressa vedação legal do
artigo 84, inciso I, do CPM.
A sentença foi disponibilizada em 26 de março de 2024 (APM 7000093-
89.2023.7.05.0005, evento 97). O MPM foi intimado em 1º de abril de 2024, deixando
transcorrer in albis o prazo recursal, com trânsito em julgado ocorrido em 8 de abril de 2024
(APM 7000093-89.2023.7.05.0005, eventos 100, 101; e evento 103, CERT1).
Por sua vez, a Defesa, igualmente intimada em 5 de abril de 2024, interpôs o
presente recurso no dia 12 de abril de 2024 (APM 7000093-89.2023.7.05.0005, eventos 98,
102, 104 e 105).
A Defesa constituída, em suas razões recursais, insurgiu-se contra a condenação
de JOSENEI MARTINS alegando que, por não ter ele conhecimento jurídico, não
compreendeu corretamente os termos firmados na Declaração de Inexistência de Inquéritos
Policiais ou de Processos Criminais.
Assim, sustenta ausência de dolo por desconhecer a existência de dois processos
criminais em seu desfavor, argumentando, para tanto, que acreditava ser suficiente gerar a
certidão apenas do local em que estava residindo no momento de sua emissão e que o
processo-crime que respondia tramitava em comarca diversa de seu domicílio atual. Concluiu
que o erro deveria ser atribuído ao despachante contratado, que não prestou a orientação
correta.
Por fim, requereu a absolvição do apelante e, em caso de entendimento diverso,
a aplicação da pena no mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial aberto (Apelação
7000367-72.2024.7.00.0000, evento1, RAZAPELCRIM2).
Em contrarrazões, o Parquet rebateu os argumentos da Defesa e requereu o
desprovimento da apelação interposta por JOSENEI MARTINS (Apelação 7000367-
72.2024.7.00.0000, evento1, CONTRAZAP3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada por seu Subprocurador-
Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opinou pelo conhecimento e,
no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da Sentença recorrida
(Apelação 7000367-72.2024.7.00.0000, evento 7).
7000367-72.2024.7.00.0000
40001365879 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, por essa razão, deve ser
conhecido.
Pesa sobre o Apelante, o civil JOSENEI MARTINS, a prática da conduta
delitiva de falsidade ideológica. O crime, previsto no art. 312 do CPM, está assim tipificado:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou
nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
A pretensão defensiva não merece acolhimento.
A materialidade se evidencia nos autos pela análise, conforme bem descrito nas
alegações do Ministério Público Militar, da Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais
ou Processos Criminais, subscrita pelo Réu e juntada aos autos do inquérito (IPM 7000242-
22.2022.7.05.0005, evento 43, PORT5, fl.13), e das certidões de antecedentes (APM
7000093-89.2023.7.05.0005, evento 35, CERT1 e CERTANTEC 5), as quais comprovam que
o apelante cumpria condenação criminal nos Autos de Execução n.º 0001170-
77.2015.8.16.0125 (decorrente dos autos da Ação Penal n.º 0000015-88.2005.8.16.0125) à
pena de seis anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 17 da Lei n.º
10.826/2003, além de responder à Ação Penal 0000216-89.2019.8.16.0125 na Comarca de
Palmital-PR, cuja Denúncia fora recebida em 18 de novembro de 2020.
Com relação à autoria, esta é incontroversa conforme demonstrado por meio da
prova oral colhida, em consonância com a prova documental, vejamos então:
Testemunha Major MATHEUS RIBEIRO CARVALHO:
"Que na época dos fatos estava lotado no 26º Grupo de Artilharia de Campanha, com sede em
Guarapuava/PR, local onde exercia função de chefe da Seção de Fiscalização de Produtos
Controlados e chefe da 2ª Seção daquela organização militar; que a Seção de Serviço de
Produtos Controlados do Exército tem duas funções: cartorial, na qual recebem a
documentação cartorial daqueles indivíduos que pretendem se tornar CAC ou, que já sendo
CAC, pleiteiam aquisição de armas e registro das mesmas, e na parte de polícia
administrativa, compete a fiscalização âmbito Exército, no qual é delegada função pelo
Comandante do Exército de fiscalizar seus administrados; que à época foi firmado, um pouco
antes da verificação das anotações criminais do acusado, um convênio junto à Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Paraná, pelo qual foi concedido acesso para consulta das
anotações criminais a cada chefe de SFPC, ou seja, cada chefe lotado em uma organização
militar pertencente à rede da 5ª Região Militar recebeu esse acesso; que, a partir daí, todos
7000367-72.2024.7.00.0000
40001365879 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aqueles requerentes que pleiteavam se tornar CAC, 100% passaram a ter verificadas suas
anotações criminais a fim de conferir se aquilo que eles estavam fornecendo no processo
estava de acordo, ou seja, a declaração de próprio punho dizendo que não respondia a
inquérito ou ainda que não estava respondendo a processo criminal; que quanto àqueles
administrados que anteriormente não puderam ser checadas as declarações emitidas, foi
determinado pelo Comando da 5ª RM que, por amostragem, fizessem um cheque, onde
chegaram ao nome do réu, que era um dos indivíduos administrados na Comarca de
Palmital que possuía o maior número de armamento, e esse foi um dos crítérios, não o
único, tendo em vista que o grande volume de processos cartoriais para a concessão de CR e
tendo cerca de 4.000 (quatro mil) CACs, se tornava inviável verificarem todos os processos
que já haviam sido homologados; que, até aquele momento, os CACs poderiam ter até 60
armas, sendo 30 de calibre restrito e 30 de calibre permitido, mas no município de Palmital,
que era um dos 28 municípios jurisdicionados ao 26º GAC, o réu era um dos que possuía mais
armas; que existe a Portaria nº 56 do Colog, a qual amarra o processo legal de como requerer
para se tornar CAC e em 2020 o réu adentrou junto ao 26º GAC com esse processo à época
em que o depoente ainda não era chefe; que naquele momento ainda não existia o convênio
com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, com relação às anotações
criminais, à forma em que por si só a declaração escrita é considerada documento de boa-fé
do cidadão; que fizeram a amostragem, passaram em vários nomes, uma vez que foi
observado que o réu possuía anotação criminal, esta não deixava muito claro se o processo
estava em andamento, se existiam outros processos em andamento ou se ele havia sido
condenado; que, então, para garantir o direito do contraditório e da ampla defesa,
mandaram um ofício notificatório para o réu, para que ele apresentasse uma certidão de
inteiro teor, explicativa, para que pudessem visualizar se o que estava na anotação criminal
correspondia; que o réu retornou com essa certidão, que constava uma condenação com
pena de reclusão, a qual faltava poucos meses para ser concluída, e ainda que ele estava
respondendo a outro inquérito policial de mesma natureza; que, dessa forma, como chegou
aos seus conhecimentos, tanto para o Chefe de Seção quanto para os analistas do depoente,
que manusearam essa certidão de inteiro teor, comunicaram ao comando do 26º GAC sobre a
irregularidade que havia sido oferecida pelo requerente à época da impetração do recurso
para se tornar CAC, que havia apresentado declaração escrita de próprio punho em que ele
atestava não estar respondendo a inquérito e tampouco a ação criminal; que para que não
incorressem no crime de omissão e prevaricação, informaram ao Comando do 26º GAC que,
por iniciativa espontânea, instaurou IPM ao qual o depoente também foi arrolado como
testemunha; que dentre vários critérios, um deles é a idoneidade; que o processo deu entrada
no ano de 2020 e, no art. 21, §1º da Portaria 56 do Colog fica bem claro que para ser
concedido ao indivíduo o CR para se tornar CAC este não pode estar respondendo a inquérito
policial, nem a ação criminal ou ainda não ter sido condenado; que, de posse desse convênio
firmado entre a 5ª RM e a SSP/PR, a partir do momento em que receberam a senha para
amostragem, começaram a verificar e um dos critérios que adotaram foi aqueles indivíduos
que mais tivessem armas nos municípios; que confirma as declarações prestadas em IPM e
acrescenta que os analistas não buscaram confirmar a idoneidade do réu, porque à época eles
não tinham essa ferramenta das anotações criminais, então por si só, no processo legal, a
declaração escrita era considerada como a boa-fé do cidadão, motivo pelo qual ela é cobrada
e exigida; que, depois que tiveram acesso às anotações criminais todos os processos passaram
a ser verificados antes da finalização do mesmo, de forma que quando tiver qualquer indício
de que o indivíduo estar respondendo a inquérito ou processo criminal ou ter sido condenado,
enviam ao requerente a solicitação de certidão explicativa; que o aperfeiçoamento começou
depois de 2021".
(Grifo nosso).
Interrogatório, in verbis:
"Que no dia 18 de julho de 2020 apresentou o requerimento no quartel 26º GAC e,
posteriormente recebeu o certificado de registro de CAC em meados de agosto do mesmo
ano; que lembra da pessoa da testemunha e não possui nada a alegar contra ela, a
7000367-72.2024.7.00.0000
40001365879 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunha apenas fazia parte da fiscalização e, na época em que assinou o documento em
questão, morava em Laranjeiras do Sul e o despachante não lhe orientou, apenas pediu uma
certidão de onde o interrogado residia; que na época estava separado; que o despachante
pediu uma certidão do local de sua residência, então foi e pediu a certidão de Laranjeiras do
Sul; que não sabia que precisava pegar uma certidão de Palmital, pois não entende de lei, não
é advogado, não estudou; que não foi nada de má-fé; que não abriu o processo eletrônico;
que a assinatura mostrada no documento apresentado em sessão é sua; que quanto ao
segundo processo, uma pessoa o acusou a respeito de um negócio que foi vendido para esta, e
esta distorceu os fatos, pois a polícia pegou ele; que agora essa pessoa já assinou uma
declaração dizendo que não era do réu que havia comprado, que apenas confundiu; que na
época que o interrogado tinha loja, havia uma loja na frente, concorrente, e o interrogado é
uma pessoa muito conhecida por lá, jogava bola no interior, e não pode dizer se a pessoa
comprou na loja da frente ou não, reforçou que a pessoa já assinou a declaração falando que
não foi comprado do interrogado; que assinou a declaração porque não sabia que possuía
inquérito, nem mesmo foi chamado para prestar depoimento; que nesse segundo processo
ainda não teve audiência; que ninguém lhe informou, e quando foram tirar sua tornozeleira
eletrônica lhe falaram que estaria livre, depois disso ficou assinando no fórum, veio a
pandemia; que na sua cabeça, o processo acabou na hora em que tirou a tornozeleira; que
não lembra a data em que tirou a tornozeleira, mas que foi antes de 2020, em 2018/2019; que
quando estava de tornozeleira era regime semi-aberto e quando tirou passou a ser aberto; que
acredita que o regime aberto acabou em novembro ou dezembro de 2020; que pegou a
certidão em Laranjeiras do Sul; que tem uma declaração do dono do imóvel que comprova
que morava lá que juntou no processo de aquisição de CR; que as 5 (cinco) armas de fogo
realmente foram adquiridas pelo interrogado; que comprou essas armas por esporte; que
ainda tem o revólver que não conseguiu transferir, tem a pistola nove milímetros, o .38 já está
transferido, faltando apenas entregar para a pessoa, e a carabina; que atualmente possui três
armas, as outras já transferiu; que fora os processos mencionados nos autos e este próprio,
não responde nem já respondeu por nenhum outro; que confirma o depoimento prestado no
IPM; que, atualmente, seu CR foi cancelado; que, conforme o que sabe, pegaram o rapaz com
uma espingarda de pressão e prenderam a arma, mas não sabe se pegaram na casa ou
transitando; que essa arma não era do interrogado, era do rapaz que estava com ela; que
junto com essa arma, pegaram três munições de calibre 22 junto e o rapaz disse que tinha
conseguido essa munições com o interrogado; que o pessoal conhece muito ele, por ter jogado
bola no interior e ter feito algumas compras de gado, e além disso possui um concorrente na
frente da sua loja; que esse rapaz já assinou declaração dizendo que realmente não comprou
do interrogado; que a simples informação de que foi na loja do interrogado que o rapaz tinha
comprado as munições já o levou a ser indiciado em inquérito; que pelo menos em Palmital a
simples informação já é suficiente para iniciar o processo; que quando pegou a certidão
negativa não pensou em aproveitar-se dela, que, como disse anteriormente, quando tirou a
tornozeleira eletrônica pensou que o processo tinha acabado, pois é leigo nas questões
relativas à lei, e não foi orientado nem pelo advogado nem pelo despachante; que não tem
mais, mas anteriormente tinha uma loja de armas e munições; que era um comércio
regularizado; que as armas que adquiriu devido ao seu certificado CAC vendeu em sua antiga
loja, mas uma parte das armas apenas transferiu; que as 5 (cinco) armas que comprou, para
quem é comerciante, é um número normal; que na época a pessoa poderia adquirir 30 (trinta)
armas de uso restrito e 30 (trinta) de uso normal; que tem pessoas que possuem 40/50 armas;
que tinha, até poucos dias atrás, uma loja de arma de fogo e munição; que seu único
concorrente nas duas cidades, Palmital e Laranjal, ficava exatamente na frente de sua loja;
que, por isso, o povo costumava confundir as duas lojas; que o nome do dono da loja
concorrente era muito parecido com o do interrogado; que aconteceu de um rapaz ser preso
em flagrante por possuir arma de fogo e este disse que comprou as munições na loja do
interrogado e, por isso, foi indiciado, mas não chegou a ir prestar depoimento na delegacia;
que apenas ficou sabendo deste processo quando o fórum de Palmital lhe entregou a denúncia
em que o interrogado estava como réu; que naqueles autos já foi juntada uma declaração do
rapaz dizendo que na hora do depoimento se atrapalhou e que não tinha comprado as
munições do interrogado; que, por isso, com certeza será absolvido naquele processo; que no
outro processo, o interrogado tinha se divorciado e foi morar em Laranjeiras do Sul; que o
terreno rural fica mais ou menos na divisa do município com Palmital; que neste momento
7000367-72.2024.7.00.0000
40001365879 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estava morando na cidade de Laranjeiras do Sul; que foi num despachante de Pitanga, outra
cidade vizinha; que esse despachante pediu para o interrogado tirar a certidão no local onde
residia; que não chegou a ligar para nenhum de seus advogados, apenas fez o que o
despachante pediu, pois é ele que mexe com a documentação e deveria saber”.
(Grifo nosso).
Sylvio do Amaral, citado por Guilherme de Souza Nucci, nos explica que, no
delito de falsidade ideológica, “não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou
de algarismo. Há, apenas, uma mentira reduzida a escrito, através de documento que, sob o
aspecto material, é de todo verdadeiro, isto é, realmente escrito por quem seu teor indica.”
(Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 4. ed. – Rio de Janeiro:
Forense, 2021, p. 465).
NUCCI destaca que, no delito em questão, a falsidade coloca em risco a fé
pública no âmbito da administração ou do serviço militar e, quanto ao elemento subjetivo, o
delito só pode ser praticado a título de dolo, ou seja, o agente deve ter a vontade livre e
consciente de praticar qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, com a finalidade de que,
com a conduta, venha a prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 4. ed.
– Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 466).
Partindo dessas premissas, analisemos o caso concreto.
No seu interrogatório em Juízo, o acusado admitiu a veracidade dos fatos
narrados na denúncia, ou seja, assinou o termo Declaração de Inexistência de Inquéritos
Policiais ou Processos Criminais, mas tentou se justificar alegando que, por não ter
conhecimento jurídico, não compreendeu corretamente os termos da declaração firmada,
asseverando desconhecer a existência de dois processos criminais em seu desfavor.
Argumentou, para tanto, que acreditava ser suficiente extrair a certidão apenas do local em
que estava residindo no momento de sua emissão e que o processo-crime que respondia
tramitava em comarca diversa de seu domicílio, concluindo que o erro pela informação
deveria ser atribuído ao despachante contratado, que não prestou a orientação correta.
Como pode o apelante alegar falta de conhecimento jurídico, como justificativa,
e não saber que, no momento em que protocolou o pedido de CR junto ao SFPC, o fato de
estar cumprindo pena junto à Vara de Execuções em Palmital/PR seria um impeditivo legal
para concessão do documento?
Ressalta-se que referida execução penal era desdobramento de sua condenação
na Ação Penal n.º 0000015-88.2005.2005.8.16.0125, por infração ao Art. 17 da Lei n.º
10.826/03, por comércio ilegal de arma de fogo.
Evidenciada a ciência do apelante no sentido de que sua condição de condenado
era impeditiva para concessão do Certificado de Registro, tanto que não levou à
administração militar esse fato antes de assinar a mencionada declaração. Assim, não merece
prosperar tal tese, tampouco a alegação de que, por ter tirado a tornozeleira eletrônica,
acreditava que sua pena estivesse extinta, pois ainda havia a necessidade de se apresentar
periodicamente ao juízo da execução. Ora, como alguém que não deve mais nada à justiça
necessita de comparecimento periódico?
7000367-72.2024.7.00.0000
40001365879 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, na audiência admonitória foi explicado ao apenado toda sua situação, o
que reforça a convicção deste julgador de que o apelante tinha plena consciência de estar
cumprindo pena e que tal circunstância lhe vedava a habilitação como CAC.
Outra tese fadada ao insucesso foi a alegação de ter o apelante, por ser leigo,
interpretado de forma restrita os conceitos de processo criminal e inquérito policial,
dissociando-os da circunstância de estar em cumprimento de pena, o que, na sua visão, não se
enquadraria nos termos da declaração. Ora, o cumprimento de pena não deixa de ser um
processo.
A esse respeito, é oportuna a menção aos argumentos do Ministério Público
Militar em suas contrarrazões recursais, in verbis:
“Mais incoerente é ainda aduzir que o Réu interpretou restritivamente o termo “processo
criminal”, diferenciando-o da execução da pena que cumpria, uma vez que, embora objeto de
certa divergência doutrinária, a natureza jurídica da execução penal é predominantemente
jurisdicional, com algum grau de atividade administrativa.”
(Apelação 7000367-72.2024.7.00.0000, evento1, CONTRAZAP3).
No mesmo sentido foi a fundamentação da r. sentença, in verbis:
“Porém, sendo todo o procedimento voltado para comprovar a idoneidade moral da pessoa
interessada em obter certificado de registro para arma de fogo, parece muito mais plausível
que alguém leigo considerasse um processo de execução penal como um fator impeditivo, tal
como um processo criminal ou um inquérito policial, ambos em sentido estrito, e não o
contrário.
No mínimo, na dúvida, caberia a ele informar à Administração Militar a existência daquela
execução penal para que a mesma avaliasse a situação do requerente.”
De todo modo, não merece credibilidade sua alegação de imaginar que ao passar do regime
semi-aberto para o aberto, pela simples retirada da tornozeleira eletrônica, não tinha mais
nenhuma pendência com a Justiça. Até porque não havia cumprido toda a sua pena.”
(APM 7000093-89.2023.7.05.0005, evento 96, SENT1).
De igual forma, não deve seguir adiante a justificativa de que o apelante não foi
devidamente orientado por sua procuradora, a despachante JULIANA KOVALIN, pois não
foi provado durante a instrução esse fato alegado, conforme oitiva da Testemunha Major
MATHEUS RIBEIRO CARVALHO, em trecho de seu depoimento em juízo, vejamos:
“(...) que não verificaram mais nenhum caso com relação ao qual tenha participado o
despachante do réu; a Srª Juliana Covalin que foi a despachante; que, fora engano, essa
despachante exerce atividade na cidade de Pitanga e durante a checagem não viram mais
nenhum administrado que tenha sido ela a despachante;(...)”
O que causa estranheza é o fato de o apelante atribuir a responsabilidade pelo
suposto “erro” à despachante contratada, mas sequer a arrolou para ser ouvida em juízo,
conforme bem asseverou o MPM em suas contrarrazões, in verbis:
7000367-72.2024.7.00.0000
40001365879 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Primeiramente, quanto à suposta orientação errônea da despachante JULIANA KOVALIN,
ressalte-se que além de tal fato não restar comprovado pelo Réu durante a instrução
processual, posto que a despachante não foi ouvida durante o processo e sequer requereu isso
a douta Defesa ao momento apropriado, em sede de inquérito policial militar a senhora
JULIANA ressaltou que não sabia que o Réu possuía anotações criminais em seu desfavor.”
Com relação ao alegado desconhecimento por parte do apelante, no sentido de
que existia processo criminal em seu desfavor, não procede essa afirmação, pois, conforme
certidão explicativa da única Vara Criminal da Comarca de Palmital-PR, consta instaurado
contra si a Ação Penal n.º 0000216-89.2019.8.16.0125, cuja denúncia foi recebida em 18 de
novembro de 2020.
A justificativa do apelante de ter firmado a declaração em 2 de julho de 2020,
antes do recebimento da denúncia, ocorrido em 18 de novembro seguinte, no sentido de
demonstrar que desconhecia a existência de feitos criminais em seu desfavor, também não se
sustenta nos autos, conforme bem assentado na r. sentença in verbis:
“Isso torna evidente que no dia 02.07.2020 ele já era investigado criminalmente,
circunstância impeditiva para concessão do CR.
Tanto assim que o referido procedimento investigatório consta na certidão negativa do TJPR.
Procedimento investigatório esse que resultou na retrocitada Ação Penal 0000216-
89.2019.8.16.0125 junto à Vara Criminal de Palmital-PR e que teve origem na prisão em
flagrante do Sr. JOSENEI em 07.02.2019 também por comércio ilegal de arma de fogo,
acessório ou munição de uso permitido (Art. 17 - Lei 10.826/03).”
(Grifo nosso).
O apelante foi preso em flagrante em 7/2/2019. Como pode alegar desconhecer
a existência de fator impeditivo à concessão do CR? Como imaginar que uma pessoa presa
em flagrante pudesse achar que isso não traria nenhuma consequência criminal, ainda mais
pelo mesmo tipo que já havia sido condenado e estava cumprido pena, e também por ter sido
proprietário de loja de armas e munições?
No que tange ao pedido defensivo de absolvição do apelante pela "ausência de
comprovação da materialidade pela não realização de perícia", torna-se imperioso esclarecer
que existem vários meios de provas em direito admitidas e o exame pericial é apenas um
deles. Os fatos foram exaustivamente demonstrados pelas provas carreadas nos autos. É
irrelevante a realização de perícia técnica, pois, em nenhum momento, a denúncia fez alusão
à falsificação material do documento, mas apenas ao seu conteúdo, ou seja, a declaração
firmada pelo apelante, cuja falsidade pôde ser comprovada pelos elementos produzidos ao
longo da instrução criminal, inclusive pela confissão espontânea do apelante, tudo em
observância ao sistema de valoração da prova pela persuasão racional, também chamado de
livre convencimento, previsto no art. 297 do CPPM.
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 315 C/C O ART. 312,
AMBOS DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO
DEFENSIVO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE. NÃO
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
UNANIMIDADE. O uso de Certificado falso caracteriza crime de natureza formal e
instantâneo de efeitos permanentes, previsto no art. 315 do CPM, de maneira que se consuma
7000367-72.2024.7.00.0000
40001365879 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com a simples apresentação desse documento falsificado, sendo desnecessária a existência de
eventual prejuízo à Administração Castrense. Sabe-se que o reconhecimento de crime
impossível é apenas para situações gritantes, nas quais a falsificação mostra-se
escancaradamente grosseira, produzindo a consequente recusa imediata do documento por
quem o analisa, o que não aconteceu no caso dos autos. Ao contrário, restou-se evidenciado in
tela a real potencialidade danosa do documento apresentado na Instituição Militar, já que era
capaz de iludir, em um primeiro momento, a percepção de quem o examinasse. Quanto a não
realização de perícia no documento, insta esclarecer que existem vários meios de provas em
direito admitidas e o Laudo pericial é apenas um deles. Por isso, deixou-se de submeter o
documento a exame de peritos, porque foi possível comprovar o falso por outros elementos
probatórios igualmente idôneos e robustos. Sendo assim, comprovou-se a tipicidade material
da conduta perpetrada pela acusada, ante a reunião de todos os elementos integrantes da
figura típica prevista no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM. Apelo defensivo não provido.
Decisão por unanimidade.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n.º 7000495-34.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
17/03/2022, Data de Publicação: 12/04/2022). (Grifo nosso).
Com relação à dosimetria da pena aplicada, não se evidenciou qualquer
irregularidade no estabelecimento do seu quantum final. A fixação acima do mínimo legal se
deu em razão dos comprovados antecedentes do apelante, sendo designado o regime aberto,
conforme solicitado pela defesa. Importa destacar que, apesar do pedido expresso da revisão
da pena na parte final das razões recursais, a Defesa deixou de expor os respectivos
fundamentos.
Por fim, não merece acolhimento o pleito de reforma da decisão de
cancelamento administrativo do Certificado de Registro, isto porque não possui a Justiça
Militar da União competência para avaliar referida matéria.
Comprovadas, à saciedade, a autoria, a materialidade e a culpabilidade, além de
encontrar a conduta do apelante perfeita adequação no tipo previsto no art. 312 do CPM, e
ausentes as causas excludentes da culpabilidade e da ilicitude, a condenação deve prevalecer.
A pena se mostra justa e dentro dos parâmetros constitucionais da legalidade e
da sua individualização, além da observância do devido processo legal, nos quais foram
satisfeitas as garantias do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defesa de JOSENEI
MARTINS, porém nego-lhe provimento e mantenho, na íntegra, por seus jurídicos
fundamentos, a Sentença impugnada.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365879v10 e do código CRC d9b723e9.
7000367-72.2024.7.00.0000
40001365879 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 30/10/2024, às 10:11:33
7000367-72.2024.7.00.0000
40001365879 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR